Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713987-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO SEVERO MARQUES AGRAVADO: SUPERINTENDENTE DA REGIONAL DE SAÚDE CENTRAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Luiz Fernando Severo Marques em face da decisão (ID 91044399, na origem) proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, no Mandado de Segurança (Processo n.o 0702917-90.2021.8.07.0018), que indeferiu a liminar para restabelecimento do teletrabalho. Em suas razões (ID 25542932) o Agravante alega que o retorno ao trabalho presencial implica em risco à sua saúde pelos problemas cardiológicos e psiquiátricos agravados em 2020, além de estar no aguardo de cirurgia para tratamento de um tumor benigno na próstata. Sustenta como benefícios advindo do trabalho remoto o controle das suas enfermidades, assim como o aumento da sua produtividade laboral em detrimento de afastamentos por atestados médicos e de um pedido de aposentadoria. Destaca que este quadro específico foi ignorado, de forma abusiva, pela Administração Pública, a qual considerou apenas a situação pelo prisma da Covid-19, nos termos da Nota Técnica no 3/2021. Aduz que as chefias da Secretaria de Estado de Saúde do DF podem autorizar a realização das atividades em teletrabalho (...); que essa medida não só é razoável e proporcional, como também encontra respaldo legal e constitucional, devendo a Administração aplicá-la. Invoca os direitos constitucionais à saúde; à vida e à redução dos riscos ao trabalhador (arts. 5o; 6o e 7o, XXII, CF), bem como a necessidade de apreciação do requerimento conforme os pareceres médicos acostados aos autos principais. Pede, em antecipação de tutela, que seja determinado à autoridade coatora o reestabelecimento do teletrabalho, pelo período das restrições médicas indicadas. No mérito, requer a confirmação em definitivo dessa medida, mediante a realização de avaliações periódicas. O recurso é tempestivo e a representação processual é regular. O preparo foi comprovado (IDs 25542934 e 25542936). É o relatório. Decido. É cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inciso I do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Aplica-se, subsidiariamente, o art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009[1], pois o requerimento é originário de Mandado de Segurança. O Agravante insurge-se contra o indeferimento do restabelecimento do teletrabalho, em que pese estar acometido por enfermidades que justificam o regime laborativo pretendido. É importante frisar, inicialmente, que ausente impugnação sobre a diretriz dada no início da campanha de vacinação pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal quando emitiu, em fevereiro do corrente ano, a Nota Técnica N.o 3/2021 - SES/SUGEP/COAP/DIAP/GSHMT, e nesta estabeleceu que apenas as pessoas do grupo de risco (gestantes, lactantes ou pessoas alérgicas às vacinas contra o COVID19) poderiam continuar no regime de teletrabalho. Nesse cenário, o pedido para atuar remotamente como Médico da Família e da Comunidade centra-se nas enfermidades descritas nos pareceres juntados aos autos principais (ID 91020617, p. 3, 4 e 5, na origem). O telebrabalho constituiu regime laborativo excepcional e provisório na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, constituído para preservar a saúde dos servidores classificados no Grupo de Risco de agravamento e óbito pela COVID-19[2]. Para os casos específicos, como o descrito na demanda principal, o Decreto 41.853, de 02/03/2021, prevê a análise pela chefia imediata[3]. Desse modo, inclusive, foi indicado pela Médica do Trabalho, Dra. Maria de Lourdes Brandão, que analisou administrativamente o pleito ora julgado (ID 91020617, p. 10 e 16, na origem)[4]. A mitigação do regime presencial depende, pois, de legislação particular, a qual é inexistente para os profissionais acometidos pelas enfermidades vivenciadas pelo Agravante, como destacado pelo Gerente de Segurança, Higiene e Medicina de Trabalho, Dr. Ricardo Theotonio Nunes de Andrade (ID 91020617, p. 22/4, na origem)[5]. Destaca-se, outrossim, que a chefia do Agravante, representada pela Diretoria Regional de Atenção Secundária Adolescentro, considerou as perspectivas aplicáveis para indeferir o pleito de restabelecimento do teletrabralho (ID 91020618, p. 12/3, na origem)[6]. Portanto, em uma análise inicial, conclui-se que ausente plausibilidade no direito invocado pelo Agravante. Ademais, não se evidencia perigo de dano, porquanto, como ressaltado pelo próprio Agravante, a legislação pertinente prevê afastamentos mediante atestados médicos. Nesta perspectiva, pode-se afirmar que permanecem asseguradas a vida e a saúde do Agravante, assim como a redução de riscos, dentro da insalubridade e da periculosidade peculiares, que o ofício de médico detém. Ausente, pois, risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera do exame do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida, pois não demonstrados os requisitos legais para o deferimento. Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se para comunicar a presente decisão ao Juízo a quo, o qual deverá apresentar as informações que julgar pertinentes. Após o cumprimento das diligências, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021, 21:49:40. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [2] Decreto 41.841/2021, dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, como medida necessária à continuidade do funcionamento da administração pública distrital, em virtude da pandemia da COVID-19 e dá outras providências. [3] Art. 1o Fica estabelecido o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional, como medida necessária à continuidade do funcionamento da administração pública distrital, em virtude da pandemia da COVID-19. §3o Compete aos dirigentes dos órgãos e entidades mencionados no § 2o deste artigo expedir as instruções para continuidade do funcionamento dos serviços essenciais à população, cabendo às chefias imediatas, excepcionalmente, autorizar a realização das atividades em teletrabalho. [4] ID 91020617, p. 16, na origem: Havendo a decisão de requerimento de trabalho presencial com restrições laborais, é necessária a abertura de processo SEI específico (...) [5] ID 91020617, p. 23, na origem: Em que pese as morbidades crônicas de que o servidor padece, o recebimento da imunização faz com que sua situação de risco frente a Pandemia não seja vista da mesma forma como era vista em momento anterior. [6] ID 91020618, p. 12, na origem: Considerando que a Nota Técnica n.o 3/2021 - SES/SUGEP/COAP/DIAP/GSHMT (57062939), de 03 de março de 2021, estabeleceu no atual cenário epidemiológico que os servidores da SES/DF poderão ser enquadrados em três subgrupos de risco: Subgrupo A - gestantes; Subgrupo B - lactantes e Subgrupo C - indivíduos com histórico de hipersensibilidade ao princípio ativo assim como a qualquer dos excipientes da vacina ou que apresentaram uma reação anafilática confirmada a uma dose anterior de uma vacina COVID-19; Considerando que a solicitação de permanência em regime de teletrabalho processo SEI 00060-00114717/2020-76 foi avaliada e indeferida pela SRSCE; Considerando circular SUGEP n° 06/2021 que trata sobre o retorno gradual dos servidores em Teletrabalho COVID enquadrados no grupo de risco, e vacinados, que conforme Plano de Trabalho a Nível Central podem retornar considerando a orientação; Considerando que a vacina contra o Coronavírus foi disponibilizada para TODOS os servidores, divulgada pela Circular n.o 1/2021 - SES/SAIS/COAPS/DESF (00060-00029534/2021-37), visando não apenas a preservação da saúde dos mesmos, mas também o fortalecimento de sua força de trabalho; Considerando Nota Técnica no 3/2021 - SES/SUGEP/COAP/DIAP/GSHMT que orienta tecnicamente os NHSMT quanto à classificação dos casos que se enquadram no grupo de risco para doença grave da COVID -19, definida como hospitalização, admissão na UTI, intubação ou ventilação mecânica ou morte (...)